Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-64.2023.8.11.0022
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-64.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAUL JOSE MACHADO - CPF: 110.042.661-20 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DÉBITO INEXIGÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarando a inexigibilidade da dívida referente à recuperação de consumo e condenando a ré ao pagamento de R$6.000,00 por danos morais.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária de energia elétrica; (ii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável em virtude da cobrança e, em caso positivo, manter ou alterar o valor fixado na sentença.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece os requisitos para a recuperação de consumo, exigindo a observância do devido processo legal administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

Além da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não ter sido assinado pelo cliente, a alegação de irregularidade no aparelho ("medidor deitado/inclinado") não foi acompanhada de avaliação e explicações técnicas satisfatórias sobre como tal condição teria afetado a medição do consumo, tampouco houve menção a rompimento de lacres ou violação do equipamento, fragilizando a fundamentação da cobrança.

A negativação indevida do nome do consumidor em decorrência de cobrança ilegítima gera dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar o caráter sancionatório e inibitório da medida, dissuadindo a repetição da conduta lesiva, e ser arbitrado de forma proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e a condição socioeconômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito. O montante fixado na sentença se mostra adequado e em consonância com os precedentes desta Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1000832-64.2023.8.11.0022, ajuizada por RAUL JOSÉ MACHADO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de recuperação de objeto dos autos, condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o máximo de R$5.000,00. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a legalidade dos procedimentos adotados para apuração de irregularidade na medição de energia elétrica, com base nos artigos 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sobretudo ante a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor e acompanhado de provas visuais.

Alega que o consumidor foi devidamente notificado do TOI e da cobrança da recuperação de consumo, inclusive com a possibilidade de interpor recurso administrativo.

Explica que o valor apurado da recuperação foi calculado com base no inciso III do art. 130 da Resolução 414/2010, que trata da média dos três maiores consumos regulares anteriores à irregularidade, sendo esse o critério aplicável diante da natureza do desvio.

Defende que sua conduta foi lícita e amparada pelo exercício regular do direito, razão pela qual não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que não houve qualquer lesão concreta à esfera extrapatrimonial do consumidor, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

Ao final, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou pela redução do montante.

Contrarrazões no ID 276380372.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor ingressou com ação declaratória de inexistência de débito contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia, sob a alegação de cobrança indevida no valor de R$16.842,68, referente à recuperação de consumo dos meses anteriores, apurada com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Na inicial, alega que os valores decorrem, segundo a ré, de recuperação de consumo, apurado unilateralmente após inspeção técnica realizada no medidor de energia de sua residência em 13.10.2022. Contesta os débitos, sustentando que nunca interferiu no aparelho medidor e que não houve notificação prévia ou acompanhamento da inspeção, o que configura violação do contraditório e ampla defesa, além de prática abusiva.

A Energisa defende que o valor utilizado pela requerida para cálculo do consumo recuperado, segundo ela, foi baseado na média dos três maiores consumos anteriores ao que ela julgou arbitrariamente ser o início da irregularidade. Contudo, o artigo 595, inciso V, da Resolução nº 1.000/2021, determina que o critério de apuração deve ser a média dos três meses subsequentes à regularização do equipamento, o que não foi observado. Assim, o cálculo da requerida também estaria em desconformidade com a norma aplicável, caso fosse devida a cobrança da recuperação de consumo.

Pois bem.

A relação jurídica em debate é indiscutivelmente de consumo, na medida em que se trata de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final, nos exatos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14, § 3º, inciso I e II, do mesmo diploma, o fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade por defeito na prestação do serviço se demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus esse que, na hipótese, não foi devidamente cumprido pela empresa apelante.

A irregularidade que ensejou a cobrança discutida nos autos foi registrada em 13.10.2022, sendo aplicável, à época, a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, notadamente os arts. 129 e seguintes, que regulam a caracterização de irregularidade e o processo de recuperação de consumo:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve subsequente-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificados como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, subsequente-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora subseque-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

De fato, a concessionária possui legitimidade para proceder à recuperação de consumo, desde que com observância estrita ao devido processo legal administrativo, sobretudo às garantias do contraditório e da ampla defesa. Tais garantias, entretanto, não foram atendidas no presente caso.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que fundamentou a cobrança discutida não foi assinado pelo consumidor. Em tais hipóteses, a Resolução nº 414/2010, art. 129, § 3º, impõe à concessionária a obrigação de enviar cópia do TOI ao endereço do cliente, por meio que permita comprovação de recebimento, o que não se verifica nos autos. Não há qualquer confirmação de que a chamada Carta ao Cliente ou o próprio TOI foram efetivamente remetidos ou recebidos.

Soma-se a isso a ausência de avaliação e explicações técnicas satisfatórias sobre como a suposta irregularidade – “medidor deitado/inclinado” – teria interferido na medição do consumo de energia. Não há qualquer menção ao rompimento de lacres ou violação do equipamento e demais componentes de medição, o que fragiliza ainda mais a fundamentação da cobrança imposta.

Assim, resulta evidente a nulidade do procedimento de recuperação de consumo, por inobservância das exigências regulatórias da ANEEL e violação ao devido processo legal administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– ENERGIA –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura questionada nos autos, vez que sequer fora realizada na presença do consumidor, não seguindo os ditames prescritos na Resolução da ANEEL que trata sobre o tema
. Ademais, os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, é, de fato, ilegítimo, visto que, não houve oportunidade para acompanhar a vistoria, tendo ocorrido à apuração da apontada ilegalidade de forma unilateral, sem qualquer participação do consumidor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000384-93 .2020.8.11.0023, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS
– INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral,
como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. (TJ-MT - AC: 10336325920218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, bastando a demonstração da ilicitude da cobrança.

No tocante ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, e deve ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$6.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não havendo motivo para alteração.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (§ 11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025